Tribunal: TJDFT
Processo: 0737984-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737984-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANADELY CASTRO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 33090614. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33428572. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ANADELY CASTRO DA SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 17:54:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador